Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação).
II – Questão em exame:
2. Analisar a suficiência de provas para a condenação, em observância ao disposto no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal
III – Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Confirmado que o bem de origem ilícita estava na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita. Não se trata de “inversão do ônus da prova”, o que se tem, na verdade, é que, diante da apreensão do bem na posse do agente, o Ministério Público faz prova da acusação, cabendo à Defesa comprovar a ausência de dolo, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal. Precedentes.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.